Tribunal: TJDFT
Processo: 0750986-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750986-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora